Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. GASTOS RAZOÁVEIS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. TESES AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. O pensionamento alimentar devido pelos pais a seus filhos menores depende, em qualquer situação, da análise de cada caso concreto, devendo sempre observar o binômio necessidade versus possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades de quem pleiteia os alimentos e as possibilidades daquele que detém o dever de prestá-los, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.

3. No que se refere à necessidade, os alimentos, além de suprir as demandas básicas do alimentando, tais como alimentação, saúde, vestuário e habitação, devem também prover aquelas despesas essenciais a sua formação, como educação, lazer, esporte, necessidades estas presumidas em relação aos filhos menores de idade.

4. Não sendo, o alimentante, pessoa portadora de doença incapacitante, a situação transitória de desemprego não pode justificar o pagamento de pensão alimentícia em quantia irrisória, tampouco onerar de forma desproporcional a genitora da alimentanda.

5. Tendo, a sentença, previsto a modificação do parâmetro sobre o qual incide a porcentagem fixada a título de pensão alimentícia em caso de desemprego, mostra-se inócuo o pedido de aplicação do novo parâmetro em função da sobrevinda perda do trabalho.

6. Mostrando-se acertado o percentual fixado na sentença, diferenciando-se em parcela ínfima daquela sugerida pelo próprio alimentante, não há razões para sua reforma.

7. Apelação Cível conhecida e não provida.